Tribunal: TJPA
Processo: 0804477-95.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804477-95.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: NELSON SOUSA PINHEIRO, SILVANA DA CONCEICAO MADUREIRA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR DA MAGISTRATURA. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA MOROSIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATOS PROCESSUAIS RECENTES E NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA CORRECIONAL PARA REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar formulada em desfavor de Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, na qual os recorrentes alegam morosidade na tramitação do processo nº 0801324-64.2019.8.14.0097, referente à ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito cumulada com danos morais e materiais, sustentando violação ao princípio da razoável duração do processo e requerendo a apuração disciplinar da magistrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada demora na tramitação do processo judicial caracteriza infração administrativa apta a justificar a instauração de procedimento disciplinar contra magistrada e a reforma da decisão da Corregedoria que determinou o arquivamento da reclamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que houve movimentação processual recente no processo judicial indicado, inclusive com prolação de decisão determinando a regularização de irregularidades processuais e a expedição de carta precatória para citação de ré, o que evidencia a continuidade da tramitação do feito.

A demora verificada decorre, em grande parte, de dificuldades relacionadas à regularização do polo passivo e à realização da citação válida das partes demandadas, circunstâncias inerentes à condução processual e que não configuram, por si sós, infração disciplinar do magistrado.

A atividade correcional possui natureza eminentemente administrativa e não pode ser utilizada como instrumento para revisar ou impugnar decisões jurisdicionais, sob pena de violação à independência funcional do magistrado.

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional assegura que o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelo teor das decisões que proferir, ressalvadas hipóteses excepcionais de impropriedade ou excesso de linguagem, inexistentes no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a Corregedoria não possui competência para reexaminar o mérito de atos jurisdicionais ou substituir os meios processuais adequados de impugnação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reclamação disciplinar não constitui meio adequado para impugnar atos jurisdicionais ou buscar a revisão da condução processual realizada pelo magistrado.

A existência de movimentação processual e de diligências destinadas à regularização da relação processual afasta a caracterização de morosidade injustificada apta a ensejar responsabilização disciplinar.

A atividade correcional deve respeitar a independência funcional do magistrado, não podendo interferir no conteúdo das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LC nº 35/1979 (LOMAN), arts. 40 e 41; Resolução CNJ nº 135, art. 9º, § 2º; CPC, arts. 231, §1º, 335, 338, 339, §1º, 350 e 351.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Administrativo nº 0809874-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 17.01.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos ternos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 25.03.2026 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém//PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por NELSON SOUSA PINHEIRO e SILVANA DA CONCEIÇÃO MADUREIRA contra decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Corregedora de Justiça, que determinou o arquivamento da reclamação proposta pelos recorrentes em desfavor da Juíza de Direito da Comarca da 1.ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Benevides, Juíza A. C., por demora na marcha do processo n.º 0801324.64.2019.8.14.0097 (ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito cumulada com danos morais e materiais).

Os recorrentes alegam que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

“Ilustre Julgadores, em que pese o entendimento da Desembargadora Corregedora acerca da ‘inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, assim como diante da ausência de constatação de morosidade processual’, convém esclarecer que nenhum dos argumentos apresentados justifica o fato do processo estar tramitando na referida vara por mais 5 anos sem uma solução definitiva para o caso.

Outrossim, também é importante destacarmos que o processo foi enviado concluso em 23 de Agosto de 2023 e que ficou paralisado no gabinete do reclamado por aproximadamente um ano cinco meses sem que qualquer justificativa plausível para tal demora fosse sequer apresentada pelo Juízo Reclamado.

Ora Excelência, não é concebível que uma demanda demore tanto tempo para ser finalizada, visto que não apenas o direito constitucional dos autores a resolução do processo em tempo razoável está sendo desrespeitado, como também a sua dignidade humana, vez que a questão debatida trata justamente da reparação dos danos que os mesmos sofreram pela morte prematura de sua filha, situação que por si só já foi devastadora para os autores e que só é piorada pela demorar na plena prestação jurisdicional, situação que só intensifica mais o sofrimento dos mesmos.

Assim, ainda que a última parada prolongada da marcha processual tenha sido aparentemente resolvida – o que não é verdade, conforme já comprovado nestes autos, tal fato não apaga os anos de negligência que o Juízo reclamado vem tendo com a demanda dos Autores, os quais acreditam que a demora injustificada na resolução do seu feito deveria ser apurada mais rigorosamente, posto que resta claro que o presente feito vem sendo negligenciado e está conduzido de forma morosa pelo Juízo reclamado, razão pela qual entendemos que o Juízo deve ser adequadamente repreendidos e responsabilizado por suas ações/omissões danosas aos Reclamantes.”

Invocam a violação ao princípio constitucional estabelecido no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, e art. 35, incisos I e III, da Lei Complementar n.º 35/1979,

e requerem a reforma da decisão, para que sejam apurados os fatos narrados e imposta sanção disciplina a Magistrada reclamada.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, verifico que a decisão recorrida proferida consignou:

“Analisando os fatos apresentados pelo requerente, observa-se que seu objetivo é o prosseguimento do processo de nº 0801324.64.2019.8.14.0097, com o julgamento do feito.

Da análise das informações constantes nos autos, corroborada por consulta ao sistema PJe em 11/02/2025, verifica-se que o último ato processual referente ao processo n.º 0801324.64.2019.8.14.0097 foi a prolação da decisão (Id. 136655722) em 10/02/2025.

Desse modo, ante a inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, assim como diante da ausência de constatação de morosidade processual, impõe-se o ARQUIVAMENTO destes autos, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, por não haver a princípio qualquer outra medida a ser adotada por este Órgão Correcional.”

A decisão recorrida foi proferida em 10.03.2025 e em pesquisa realizada no sistema do processo n.º 0801324-64.2019.8.14.0097, verifiquei que houve outra decisão em data mais recente, em 28.02.2026, determinando a correção de irregularidades processuais e deferindo a citação, por meio de carta precatória, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Conforme decidido no ID 87019516, foi recebida a manifestação dos autores como emenda à inicial (arts. 338 c/c 339, §1º, do CPC), determinando-se a retificação do polo passivo para inclusão, como litisconsortes, de Gás Alves Severo e Air Liquide do Brasil Ltda., com a subsequente citação das demandadas incluídas para contestarem em 15 (quinze) dias.

Posteriormente, no ID 136655722, determinei a citação da ré GAS – ALVES E SEVERO EPP, por carta precatória a ser cumprida por oficial de justiça, no endereço então informado.

Ocorre que a Secretaria certificou que a ré GAS – ALVES E SEVERO EPP não foi citada (ID 139237589) e que os autores apresentaram novo endereço para a diligência citatória (ID 139337202), razão pela qual os autos vieram conclusos.

Na petição de ID 139337202, os autores indicam novo endereço da requerida GAS – ALVES E SEVERO LTDA, situado em Imperatriz/MA, requerendo citação por oficial de justiça.

Impõe-se, portanto, a regularização do ato citatório pendente, com observância do regime legal de comunicações e dos marcos de contagem de prazo em litisconsórcio passivo, para evitar nulidades e assegurar contraditório efetivo.

DETERMINO:

À Secretaria, para correção de irregularidade sanável e prevenção de nulidades, retifique/atualize no cadastro do PJe os dados cadastrais e endereço da ré GAS – ALVES E SEVERO, conforme o endereço indicado pelos autores no ID 139337202.

CITE-SE a ré GAS – ALVES E SEVERO, por meio de CARTA PRECATÓRIA ao Juízo de Direito da Comarca de Imperatriz/MA, para citação por oficial de justiça no endereço indicado no ID 139337202 (Rua Dom Vital, nº 29, Bairro Entroncamento, CEP 65913-450, Imperatriz/MA), a fim de que a ré apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do caput do art. 335 do CPC.

Na carta, junte-se cópia da petição inicial e documentos necessários, bem como das decisões pertinentes (IDs 87019516 e 136655722), para adequado cumprimento do ato.

Cumprida a citação e certificado o termo inicial, a Secretaria deverá observar, em litisconsórcio passivo, a regra do art. 231, §1º, para o controle dos prazos de resposta e saneamento.

Decorrido o prazo de resposta da ré a ser citada (com ou sem contestação), INTIMEM-SE os autores para manifestação em 15 (quinze) dias, abrangendo preliminares e documentos, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC.

Após, voltem conclusos para saneamento e organização do feito, com apreciação das questões processuais pendentes.”

Neste sentido, verifico que a suposta demora na tramitação processual foi sanada, mas em grande parte decorreu da dificuldade do Magistrado em promover a regularização processual e a citação dos requeridos no endereço correto, o que corrobora o entendimento proferido pelo Órgão Correcional de inexistência de infração administrativa a ser apurada na espécie.

Isto porque, o Órgão Correcional não pode ser utilizado para impugnar a atuação jurisdicional, na via administrativa, sob pena de afronta a independência funcional do Magistrado, nos seguintes termos:

Neste sentido, a Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do Magistrado, dispõe:

”rt. 40. A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado.

Art. 41. Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.”

Por sua vez, o Tribunal Pleno já se manifestou sobre a matéria, no seguinte julgado:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CORREGEDORIA DE JUSTIÇA LOCAL. ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. DECISÃO ATACADA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO CNJ E TJPA.

1- Verificou-se que o recorrente, inconformado com o julgamento do feito em primeiro grau, utilizou um meio próprio do Direito Administrativo para ver reformada a decisão de natureza eminentemente judicial.

2- A Corregedoria de Justiça, de acordo com o art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal, exerce funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo funções de ordem processual que possam interferir nas atribuições jurisdicionais do juiz. Precedentes do CNJ e TJPA.

3- Não há que se falar em evidências que justifiquem a revisão da decisão proferida pela Corregedoria, tendo em vista que o Magistrado, ora recorrido, em suas informações, esclarece que a decisão, objeto da irresignação da recorrente, foi proferida segundo seu íntimo convencimento motivado a partir dos fatos apresentados na demanda judicial, daí o arquivamento do feito pela Corregedoria de Justiça.

4- Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0809874-09.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 17/01/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria de Justiça, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 25/03/2026